Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, ante a não demonstração de fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão, pois segundo suas razões, não houve apreciação da prova que demonstra o acionamento securitário, bem como da subscrição, pela embargada, do contrato de prestação de serviços que prevê expressamente a possibilidade de cobrança na modalidade particular. Houve também o prequestionamento dos dispositivos constitucionais vulnerados.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Resta claro no acórdão embargado, especificamente no seu item 7, que foram analisados todos os pontos levantados em sede de Recurso Inominado. O embargante não anexou aos autos o contrato da alegada subscrição, bem como confirmou que a embargada foi atendida por meio de seu plano de saúde, não havendo o que se falar em cobrança na modalidade particular.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.